Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743019-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO D E S P A C H O Diante da petição de Id 27360418, observo, em análise ao feito, que as partes se encontram em margem muito próxima para consumar transação na demanda, uma vez que o DISTRITO FEDERAL manifestou proposta de fixação dos honorários em debate em 6% (Id 25969163) e os réus, credores da verba sucumbencial na demanda de origem, em 8% (Id 26713921). Ante o dever de estimulação à autocomposição a qualquer tempo (art. 3o, §§2o e 3o, e 139, V, do CPC), bem como considerando os benefícios inerentes à transação, intimem-se as partes, no derradeiro prazo de 10 dias, para informar quanto à eventual viabilidade e aceitação de acordo em relação ao percentual médio de 7%. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora